Tribunal: TJMT
Processo: 1019175-27.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019175-27.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito Autoral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SINDICATO RURAL DE CUIABA - CNPJ: 03.488.343/0001-35 (APELANTE), THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), GAZETA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - ME - CNPJ: 97.433.056/0001-71 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELADO), HEBE VIVIANE MACHRY - CPF: 908.698.691-91 (ADVOGADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), MIC - MARKETING INTEGRACAO E CULTURA LTDA - EPP - CNPJ: 25.169.605/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ORGANIZADORES E PROPRIETÁRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROVA UNILATERAL SEM FÉ PÚBLICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença proferida em ação de cumprimento de preceito legal cumulada com perdas e danos, proposta por entidade arrecadadora de direitos autorais, que resultou na condenação de organizadores e proprietários de espaço por eventos realizados entre 2015 e 2017, além da imposição de obrigação de não fazer. Na denunciação à lide, duas empresas foram condenadas solidariamente, em valores específicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade solidária pelo pagamento de direitos autorais em eventos com execução pública de obras musicais; (ii) definir se há prescrição da pretensão regressiva; (iii) avaliar a idoneidade probatória dos documentos unilaterais apresentados pela entidade autora; (iv) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pelo pagamento de direitos autorais recai solidariamente sobre os promotores dos eventos e os proprietários dos espaços utilizados, conforme o art. 110 da Lei nº 9.610/1998 e jurisprudência do STJ.

4.

A alegação de prescrição em relação à empresa denunciada não se sustenta, sendo a relação regida por vínculo contratual entre eles, o que afasta o prazo trienal alegado.

5.

Os documentos produzidos exclusivamente por fiscais da entidade autora, sem a assinatura do responsável pelo evento ou de ao menos duas testemunhas, carecem de fé pública e não se revestem de presunção de veracidade.

6.

Em eventos com cobrança de ingresso, a aferição do valor devido deve se basear na receita bruta efetivamente apurada; nos casos de entrada gratuita, os critérios fixados são válidos diante da objetividade dos parâmetros utilizados.

7. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, devem ser aplicados o IPCA para correção monetária e a SELIC, deduzido o IPCA, como taxa de juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade pelo pagamento de direitos autorais abrange, solidariamente, os promotores e os proprietários dos locais de realização dos eventos.

2.

Documentos unilaterais produzidos pela entidade arrecadadora não bastam para comprovar o público do evento e, por consequência, a renda auferida.

3.

A apuração dos valores devidos deve se basear em elementos objetivos, especialmente nos casos em que há cobrança de ingresso, exigindo-se prova concreta da receita obtida.

4.

A Lei nº 14.905/2024 determina a aplicação do IPCA para correção monetária e da SELIC, descontado o IPCA, para os juros de mora.

4.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.610/1998, arts. 68, 98, §3º e 110; CPC, arts. 370, 408; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2038734/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03.03.2022; TJ-MT, AC 1002418-75.2018.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.03.2023; TJ-GO, AC 5354551.83.2020.8.09.0051, Rel. Des. Alexandre de Morais Kafuri, j. 05.09.2024; TJ-PR, AC 0039445-50.2013.8.16.0001, Rel. Des. Jefferson Alberto Johnsson, j. 19.03.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c Perdas e Danos julgada nos seguintes termos:

Posto isso, com base no art. 487, I, do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por
ECAD – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais
em desfavor de
Sindicato Rural de Cuiabá,
para determinar ao réu a se abster de promover a execução pública de obras musicais, litero-musical, audiovisuais e fonograma até que obtenha a expressa e necessária autorização prévia do autor, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Condeno o Sindicato réu ao pagamento dos direitos autorais vencidos pelos eventos nos anos de 2015 (51ª EXPOAGRO), 2016 (52ª EXPOAGRO), 2017 (53ª EXPOAGRO), “SHOW COM DIOGO NOGUEIRA” (19/08/2017) e “RAP ROCK IN LIVE” (20/04/2017), no valor original de R$ 652.605,46 (seiscentos e cinquenta e dois mil seiscentos e cinco reais e quarenta e seis centavos), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC/02), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02), ambos a partir do vencimento.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Na lide secundária,
JULGO PROCEDENTE
a denunciação à lide para condenar a
Gazeta Promoções Artísticas Ltda.
, solidariamente ao Sindicato/denunciante, ao pagamento dos direitos autorais vencidos pela realização da 51ª EXPOAGRO de 2015, no valor de R$ 157.917,27 (cento e cinquenta e sete mil novecentos e dezessete reais e vinte e sete centavos), devidamente corrigido nos termos acima.

Condeno a denunciada Gazeta ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

JULGO PROCEDENTE
a denunciação à lide para condenar a
MIC Marketing Integração e Cultural Ltda
., a ressarcir o denunciante Sindicato, o valor de R$ 11.230,00 (onze mil duzentos e trinta reais), acerca dos direitos autorais vencidos pela realização do show de Diogo Nogueira em 2017, devidamente corrigido nos termos acima.

Condeno a denunciada MIC Marketing ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Os apelados Sindicato Rural de Cuiabá e Gazeta Promoções recorreram.

O Sindicato Rural argui preliminar de cerceamento de defesa, sustentando que o juízo indeferiu a produção de provas, ao considerar suficiente a documentação apresentada unilateralmente pelo autor. Alega sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que apenas locou o espaço para a realização dos eventos, sendo que os contratos firmados previam de forma expressa que a responsabilidade pelo pagamento ao ECAD incumbia aos locatários.

No mérito, contesta o montante exigido, afirmando que não houve esclarecimento quanto aos critérios aplicados, e que foram baseados em verificação interna realizada pela própria entidade arrecadadora. Argumenta que a apuração não deveria considerar estimativas de público, mas sim elementos concretos, relacionados ao uso efetivo das obras musicais e à receita obtida, conforme os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

Defende a inadequação da aplicação simultânea da taxa Selic como juros moratórios e do IPCA como índice de correção monetária, por configurar duplicidade de atualização.

A Gazeta Promoções, por sua vez, sustenta a prescrição da pretensão em relação a ela, alegando que o evento do qual participou da produção ocorreu em julho de 2015 e que sua citação na ação somente se deu em 29 de outubro de 2019, extrapolando o prazo trienal previsto em lei.

Alega sua ilegitimidade passiva, uma vez que a organização foi feita pelo Sindicato Rural, que contratou terceiros para a execução de serviços de publicidade e outras atividades auxiliares.

Por fim, questiona a validade dos documentos elaborados por fiscais do ECAD, como o “Coleta de Dados para Execução Pública Musical” e o “Termo de Verificação”, por entender que carecem de fé pública, e afirma a ilegalidade da cobrança promovida unilateralmente pela entidade autora.

Contrarrazões no Id. 299359509.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o ECAD ajuizou a Ação em face do Sindicato Rural de Cuiabá, alegando que o réu realizou eventos nos anos de 2015 (51ª EXPOAGRO), 2016 (52ª EXPOAGRO) e 2017 (53ª EXPOAGRO), além dos eventos "SHOW COM DIOGO NOGUEIRA" (19/08/2017) e "RAP ROCK IN LIVE" (20/04/2017), sem efetuar o pagamento da retribuição autoral necessária para a execução pública das obras musicais protegidas, no valor total de R$ 652.605,46.

O réu denunciou à lide a Gazeta Promoções Artísticas Ltda. (apenas em relação à 51ª EXPOAGRO, realizada em 2015) e MIC Marketing Integração e Cultural Ltda. (responsável pelo show de Diogo Nogueira, em 2017).

A Ação foi julgada parcialmente procedente, para determinar ao Sindicato Rural de Cuiabá que se abstenha de promover a execução pública de obras musicais até obter a expressa e necessária autorização prévia do autor, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 20.000,00, e condená-lo ao pagamento dos direitos autorais vencidos no valor original de R$ 652.605,46, com juros de mora pela aplicação da SELIC e correção monetária pelo IPCA, ambos a partir do vencimento.

A Lide secundária foi julgada procedente, para condenar a Gazeta Promoções Artísticas Ltda., solidariamente ao Sindicato, ao pagamento dos direitos autorais devidos pela realização da 51ª EXPOAGRO, no valor de R$ 157.917,27; e condenar a MIC Marketing Integração e Cultural Ltda. a ressarcir o Sindicato denunciante no valor de R$ 11.230,00, referente aos direitos autorais pela realização do show de Diogo Nogueira, em 2017.

Ilegitimidade passiva do Sindicato Rural de Cuiabá e da Gazeta Promoções Artísticas Ltda.

O art. 110 da Lei n. 9.610/98 estabelece que os organizadores dos espetáculos, proprietários, gerentes, empresários e arrendatários respondem solidariamente com os organizadores pela execução musical não autorizada.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que “
além de o pagamento de direitos autorais, em razão da reprodução de obras protegidas pela Lei n. 9.610/98, não estar condicionado à exploração de atividade negocial lucrativa, esta Corte já se manifestou no sentido de que o proprietário de local destinado à produção de eventos, mesmo quando objeto de locação a terceiros, é responsável pelo recolhimento dos valores destinados ao ECAD
(STJ - AREsp: 2038734 PR 2021/0404388-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 03/03/2022).

Ainda que nos contratos de parceria o Sindicato exija dos organizadores a comprovação do pagamento das contribuições devidas ao ECAD, tal previsão não afasta sua responsabilidade solidária, uma vez que não pode negociar direito alheio, em inobservância da legislação que rege as relações jurídicas envolvendo direitos autorais.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/ PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER INIBITÓRIO C.C. PERDAS E DANOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA - ALEGAÇÃO DE SER MERO PROPRIETÁRIO DO ESPAÇO – RESPONSABILIDADE VERIFICADA - SENTENÇA NULA – RECURSO DA ECAD PARCIALMENTE PROVIDO - RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM PARA ANÁLISE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – RECURSO DA HARMONIA EVENTOS PREJUDICADO. O STJ “já se manifestou no sentido de que o proprietário de local destinado à produção de eventos, mesmo quando objeto de locação a terceiros, é responsável pelo recolhimento dos valores destinados ao ECAD . ” (Decisão Monocrática, no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2038734 - PR (2021/0404388-9), julgada aos 25 de fevereiro de 2.022).

(TJ-MT - AC: 10024187520188110002, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ECAD. DIREITOS AUTORIAIS . LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO LOCAL ONDE O EVENTO FOI REALIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. Os proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários respondem solidariamente com os organizadores dos espetáculos . pela violação de direitos autorais nos espetáculos e audições públicas realizados nos locais ou estabelecimentos a que alude o art. 68 da Lei 9.610/98 (artigo 110 do mesmo diploma legal). Assim, diante da violação legal, tornam-se responsáveis pelo pagamento devido a título de direitos autorais tanto o promotor do evento quanto o proprietário do local em que foi realizado o evento . 2. Em se tratando de responsabilidade advinda de comando legal, essa não pode ser afastada por força de contrato celebrado entre particulares, sem a participação do ECAD. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 53545518320208090051, Relator.: ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI - (DESEMBARGADOR), 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/09/2024)

Quanto à Gazeta Promoções Artísticas Ltda., o contrato acostado aos autos evidencia a parceria estabelecida com o Sindicato Rural para a realização da 51ª EXPOAGRO, o que justifica sua inclusão no polo passivo da demanda. Ressalte-se, todavia, que a sua responsabilidade é limitada exclusivamente a esse evento específico.

Não acolho a preliminar de ilegitimidade passiva.

Prescrição

A Gazeta Promoções Artísticas Ltda. alega a prescrição do débito, sustentando que entre a data da realização do evento (51ª Expoagro, em julho de 2015) e sua citação (outubro de 2019) decorreu o prazo prescricional de três anos.

Todavia, a presente demanda não envolve uma pretensão direta do ECAD contra a denunciada Gazeta Promoções, mas sim uma relação de responsabilidade regressiva com o Sindicato Rural de Cuiabá, conforme contratos firmados entre eles.

Rejeito a prejudicial de mérito
.

Mérito

Os apelantes impugnam a legitimidade do ECAD para estipular, de forma unilateral, os valores referentes à retribuição autoral, sustentando que os montantes exigidos são arbitrários e desproporcionais. Além disso, alegam que os cálculos foram elaborados com base em registros igualmente produzidos de maneira isolada pela entidade, sendo firmados exclusivamente por seus fiscais, que não possuem fé pública,
o que compromete sua validade como meio probatório.

Quanto à legitimidade do ECAD para fixar os critérios de apuração dos direitos autorais, a Lei n. 9.610/98 estabelece no art.
98, §3º, que “
Caberá às associações, no interesse dos seus associados, estabelecer os preços pela utilização de seus repertórios, considerando a razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de utilização das obras
”.

No entanto, é necessário ter cautela quanto aos meios utilizados para a coleta dos dados que serão aplicados a esses parâmetros, a fim de evitar excessos.

No caso em análise, nos eventos com cobrança de ingresso, a remuneração autoral foi definida com base em percentual sobre a receita bruta; nas datas com entrada gratuita, adotou-se o critério vinculado à estrutura física utilizada.

Confira-se a planilha anexada à petição inicial, por meio da qual o autor indica os valores atribuídos à 51ª, 52ª e 53ª Expoagro (Id.
299358857
, pág. 9):

Apesar da legitimidade formal dos critérios estabelecidos pelo ECAD, é imprescindível que, na prática, a verificação das informações ocorra de forma objetiva e com a possibilidade de controle pela parte adversa.

Neste processo, os valores foram estimados com base na projeção de público e, por conseguinte, na arrecadação presumida. Para tanto, a autora utilizou relatórios elaborados por seus próprios agentes
(
Coleta de dados para execução pública
e
Termo de verificação de utilização de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas
), que foram
apresentados junto à petição inicial.

Entretanto, por se tratar de entidade privada, cujos representantes não detêm fé pública, os formulários preenchidos de maneira unilateral somente teriam validade se assinados pelos organizadores dos eventos ou, na ausência destes, por ao menos duas testemunhas.

No tocante a documentos firmados por apenas uma das partes, o art. 408 do CPC prevê:

Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.

Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade.

Nos registros apresentados pelo autor, como já mencionado, constam somente as assinaturas de seus próprios funcionários, sem qualquer comprovação de que os promotores dos eventos tenham se recusado a assinar, tampouco com a chancela de testemunhas.

Ademais, não há comprovação de que foram aplicados critérios objetivos para estimar a presença de público, nem demonstração de que a parte autora buscou embasamento concreto para justificar a cobrança.

Assim, não é possível afirmar a veracidade das informações constantes nos documentos. Os procedimentos adotados revelam-se desproporcionais e abusivos, já que decorreram de ato exclusivamente unilateral, em prejuízo ao contraditório.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C INDENIZATÓRIA. DIREITOS AUTORAIS . COBRANÇA. ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. FESTEJOS JUNINOS DE 1999. MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA . AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO AUTORAL. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO. SUPOSTO VALOR DEVIDO NÃO DEMONSTRADO. FALTA DE INDICAÇÃO DO NÚMERO DE PESSOAS PARTICIPANTES DO EVENTO, ATIVIDADE EXERCIDA PELO USUÁRIO E ÁREA SONORIZADA . ART. 373, I, DO CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA. POSTULANTE QUE INFORMOU DESINTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA E PEDIU O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO E DO STJ. RECURSO IMPROVIDO . A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator..

(TJ-BA - Apelação: 00002585820008050078, Relator.: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, Data de Julgamento: 04/11/2016, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA . AÇÃO DE COBRANÇA. ECAD. TERMO DE VERIFICAÇÃO SEM ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO LOCAL. AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA DOS FISCAIS DO ECAD . 1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando, em razão da dinâmica dos fatos e da plena instrução da lide o julgador, segundo o seu livre convencimento, entende desnecessária a oitiva de testemunhas, anotando a imediata conclusão do feito para sentença. 2. O entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que os fiscais do ECAD não gozam de fé pública . Por esse motivo, não são considerados, para fins de recolhimento dos direitos autorais, os termos de verificação sem a assinatura do representante legal do local ou de duas testemunhas. 3. Apelação não provida. Fixados honorários recursais.

(TJ-DF 07143761420198070001 DF 0714376-14.2019.8.07 .0001, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 29/01/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL COM PEDIDO DE LIMINAR C/C PERDAS E DANOS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA. RECURSO DA PARTE RÉ . CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. JUIZ É O DESTINÁRIO DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART . 370 DO CPC. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE PREJUDICADA. ECAD . ENTIDADE PRIVADA DESPROVIDA DE PODER DE POLÍCIA. TERMO DE VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE FÉ-PÚBLICA. DOCUMENTO PARTICULAR QUE DEVE CONTER A ASSINATURA DO INFRATOR E DE DUAS TESTEMUNHAS . INTELIGÊNCIA DO ART. 368 DO CPC. FOTOS ACOSTADAS PELO ECAD NÃO SÃO HÁBEIS A COMPROVAR A REPRODUÇÃO MUSICAL. PROVA INSUFICIENTE . RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. Os autos de infração (Termo de Verificação de Utilização de Obras Musicais, Lítero-musicais e de Fonogramas do ECAD) não provam o fato constitutivo de seu direito, pois não estão assinados pelo usuário infrator e nem ao menos por duas testemunhas, como prova imprescindível das infrações alegadas. Certo é que referida exigência não caracteriza excessiva formalidade, tendo em vista que os funcionários credenciados pelo ECAD não possuem fé pública, poder de polícia.

(TJ-PR 0039445-50 .2013.8.16.0001 Curitiba, Relator.: Jefferson Alberto Johnsson, Data de Julgamento: 19/03/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/ PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER INIBITÓRIO C/C PERDAS E DANOS - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD. PAGAMENTO DE VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS EM ACADEMIA . TERMO DE NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO GERENTE, REPRESENTANTE LEGAL OU PREPOSTO RESPONSÁVEL, OU AINDA, DE DUAS TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE AGENTES FISCALIZADORES DO ECAD, QUE NÃO DETÊM FÉ PÚBLICA E CUJOS ATOS NÃO GOZAM DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO . REQUISITOS. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS EM 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA . 1- Constituem requisitos do auto de infração a assinatura do representante legal do infrator, bem como de testemunhas devidamente qualificadas, para legitimar formalmente a cobrança de direitos autorais, já que os funcionários do ECAD não gozam de fé pública, não decorrendo, pois, dos autos ou termos por eles lavrados, presunção de veracidade. 2- Com efeito, admitir-se como prova de suposta irregularidade a mera notificação unilateral de agentes da entidade que não possuem fé pública de seus atos, "seria conceder privilégio ao particular que nem mesmo a Administração Pública detém, posto que, esta deve observância ao princípio do devido processo legal extensivo ao procedimento administrativo, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição da Republica". 3- No caso em exame, o apelante não se desincumbiu do seu ônus porque os documentos que instruem a inicial não têm o condão de comprovar suas alegações, eis que unilaterais, não havendo, pois, falar em procedência da ação. 4- A ausência de prova cabal, ou no mínimo robusta, não permite deferir tutela inibitória e confirmá-la em seu mérito; pois ao deixar a parte autora, consoante a lei e jurisprudência, de constituir seu direito, não se pode inferir descumprimento futuro . 5- Recurso não provido.

(TJTO , Apelação Cível, 0045120-05.2020.8 .27.2729, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 13/09/2023, DJe 21/09/2023)

O art. 370 do CPC preceitua que “
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

No presente caso, o julgamento antecipado da lide comprometeu a apuração da verdade real dos fatos, sendo necessária a reabertura da fase instrutória, a fim de que seja apurada de forma concreta a receita bruta auferida pelos responsáveis pela organização e, a partir disso, o valor efetivamente devido a título de direitos autorais em cada evento em que houve cobrança de ingresso.

Por outro lado, em relação aos dias com acesso gratuito, devem ser mantidos os valores indicados pelo autor, uma vez que não há margem de subjetividade nos elementos informativos apresentados.

O Sindicato Rural de Cuiabá alega ainda que a sentença incorreu em
bis in idem
ao determinar a aplicação da SELIC para os juros de mora e do IPCA para a correção monetária.

A Lei nº 14.905/2024, que entrou em vigor em 30-08-2024, estabeleceu o IPCA como parâmetro para atualização monetária e, para os juros de mora, estabeleceu que a taxa legal corresponderá ao valor da SELIC deduzido o IPCA.

Considerando que o
decisum
foi proferido em 20-03-2025, após a entrada em vigor da referida Lei, deve ser aplicado o novo regramento legal.

Pelo exposto,
dou parcial provimento a ambos os Recursos
, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja reaberta a fase instrutória, a fim de aferir de maneira concreta a receita bruta obtida em cada evento em que foi cobrado ingresso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025